Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre a suspensão do julgamento, tendo em vista acórdão n. 179702 proferido no IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000, admitido em 18/12/2023. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2024. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 10.04